Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710377-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO LUCIO MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, cuja liminar foi analisada e deferida no plantão do ETJDFT, vindo os autos depois para a Turma Recursal. Ratifico a decisão outrora proferida. Intime-se o agravado para responder ao Agravo, em 15 dias. Após, colha-se parecer do Ministério Público atuante nas Turmas Recursais. Brasília, 13 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator